Tribunal: TJES
Processo: 5000881-14.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000881-14.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: JOZIMEIRE DA SILVA SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30.05.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000881-14.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO:
JOZIMEIRE DA SILVA SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PREENCH
IMENTOS DOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL 237/92. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO E NÃO ATENDIDO PELO MUNICÍPIO.
DEMONSTRAÇÃO PELA RECORRIDA QUE DESEMPENHOU SEU TRABALHO ININTERRUPTAMENTE
NO ÚLTIMO DECÊNIO
, FAZENDO
JUS
AO BENEFÍCIO PLEITEADO. MERAS ILAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS SUFICIENTES À DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELA SERVIDORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança,
com pedido de incorporação,
de gratificação de assiduidade
devida pelo Município de São Mateus à Recorrida, cujo fundamento legal é o preenchimento do requisito temporal de exercício da função, ininterruptamente, no último decênio.

O ato sentencial objurgado, com base os elementos dos autos e na Lei Municipal nº 237/92, julgou procedente o pedido autora
l
.

Irresignada, a Recorrente, em sede preliminar, argui cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, refuta o édito sentencial ao fundamento da inexistência de comprovação de que a Recorrente tenha, de fato, exercido, sem interrupções, as funções inerentes ao seu cargo público.

Pois bem.

De
pronto, afasto a
preliminar de cerceamento de defesa,
considerando que a matéria em debate é eminentemente de direito, não necessitando de dilação probatória, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.

No caso, coube à Recorrente a demonstração de fatos
impeditivos para o reconhecimento do
direito alegado pela parte autora
(art. 373, II, do CPC)
, tal como interrupções do trabalho por eventual afastamento em processo administrativo, licenças e outros, não passando a peça defensiva de meras ilações,
vez que desacompanhadas de acervo probante.

A autora, por seu turno, comprovou, pelo documento
anexo ao ID 2360912,
que
laborou por muito mais que um decênio
em prol do Município
, constituindo um total de 4.113
(quatro mil, cento e treze dias)
dias de trabalho.

Considerando que o documento em questão foi emitido
pela administração
no dia 19 de fevereiro de 2021,
e não havendo qualquer ressalva quanto a períodos de
suspensão ou interrupção do trabalho da Recorrida, entendo
que o magistrado agiu com acerto, uma vez comprovados os requisitos do art.
72 da Lei Municipal 237/92.
A
op
ção pelo
recebimento da gratificação
está em estrita observância aos a
rtigos 77 e 138 d
o mencionado diploma legal, de modo que faz
jus
a R
ecorrida
ao
recebimento da gratificação pleiteada.

Eventual existência de qualquer fato impeditivo ou óbice
ao direito pleiteado, deveriam ser demonstrado com a peça defensiva,
ônus que
coube, como já dito,
à Recorrente.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.